Tribunal: TJMT
Processo: 1016309-67.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016309-67.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALAN HUMBERTO JORGE - CPF: 363.790.178-10 (ADVOGADO), JA ALHOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ: 13.491.545/0001-90 (AGRAVANTE), TIAGO ALEXANDRE ZANELLA - CPF: 510.472.172-87 (ADVOGADO), REUS RODRIGUES DIAS - CPF: 904.126.480-91 (AGRAVADO), ANTONIO FERNANDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 905.685.088-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO COM BASE NA LEI 9.514/97. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO REFORMADA. DIREITO A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO ADQUIRENTE COM FUNDAMENTO NO ART. 30 DA LEI 9.514/97.
ALEGAÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE DO LEILÃO. QUESTÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1
. A Lei de alienação fiduciária permite, expressamente, a proposi
tura de ação de reintegração de posse pelo sucessor do credor fiduciário (arrematante), ainda que este não tenha tido posse anterior sobre o bem – inteligência do artigo 30 da Lei 9.514/97.

2.

A pretensão da agravante de discutir eventual nulidade/ilegalidade do leilão extrajudicial do imóvel é questão manifestamente inadmissível no âmbito desta ação de reintegração de posse ajuizada pelos arrematantes em desfavor dos devedores fiduciários despojados da posse do bem arrematado em leilão, porquanto extrapola seus limites objetivos e subjetivos. (TJ-MG - AC: 10702150080068007 Uberlândia, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 29/07/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2020).

3. Decisão reformada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento interposto por
Proalho Comercial e Logistica EIRELLI,
contra decisão proferida na ação de nº 1005092-79.2021.8.11.0015, em trâmite na 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, proposta em desfavor de
Reus Rodrigues Dias
que indeferiu a liminar requerida
.

A parte recorrente contextualiza narrando que “
arrematou em 30.10.2020, via leilão público extrajudicial, o imóvel matriculado sob o nº 46.155, do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, localizado na Rua N, nº 425, lote 40 da quadra 3, Residencial Campo Verde, Jardim Primavera, Sinop/MT, CEP: 78553-416 [...] O Agravado, por sua vez, era devedor-fiduciante do Banco Itaú, proprietário fiduciário do referido imóvel e seu possuidor indireto. Como o devedor-fiduciante inadimpliu valores devidos ao credor-fiduciário, após regular procedimento da Lei 9.514/1997, com a devida notificação e constituição da mora, a propriedade - e posse plena - se consolidaram em nome do Banco credor, como se aduz do art. 30 da Lei 9.514/1997. [...] na esteira do que determina o art. 27, da referida lei, o Banco levou o imóvel em questão à leilão, que resultou na arrematação do bem pela Agravante – que passou a suceder o banco em todas suas posições jurídicas frente ao imóvel, nominalmente sua propriedade consolidada e posse plena do imóvel.” (Id. 10124853, pág. 3)

Menciona que “
encontrou o imóvel ainda ocupado pelo ex-proprietário, de modo a impedi-la de fruir do bem. Não obstante contato repetido para tentativa de resolução amigável, o Agravado não desocupou o bem. ”

(Id. 10124853, pág. 3)

Argumenta que o agravado ajuizou “
medida cautelar com pedido liminar
” em face do Banco fiduciário, que corre na própria 3ª Vara Cível do Foro de SINOP, na tentativa de obstar os efeitos do leilão (processo nº 1006216-34.2020.8.11.0015), na qual o pedido liminar foi indeferido.

Sustenta que não há repercussão da medida cautelar na ação possessória, pois ainda que a medida cautelar seja exitosa, deverá repercutir em perdas em danos apenas frente ao Banco, sem afetar a arrematação da Agravante.

Aduz que em razão de não conseguir acessar o imóvel arrematado, ajuizou a ação de reintegração de posse em face do Agravado de modo a sanear o esbulho de sua posse plena sobre o imóvel – como orienta o art. 30, da Lei nº Lei 9.514/1997. Todavia o pedido liminar foi negado sob a premissa de que a discussão suscitada pelo Agravado em ação autônoma (processo nº 1006216-34.2020.8.11.0015), ajuizada contra o Banco credor fiduciário, poderia colocar em xeque o pleito da ora Agravante, e que sua posse não teria sido comprovada.

Defende que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre da comprovação da arrematação do imóvel em leilão e da previsão de reintegração de posse em favor do agravante constante do art. 30 da Lei 9.514/1997. Por sua vez o perigo de dano “é configurado tendo em vista a permanência do Agravado no imóvel mesmo após a respectiva alienação, causando danos ao Agravante os quais são majorados conforme o transcurso do tempo de sua estadia indevida.” (Id. 10248453, pág. 10)

Requer
a concessão do efeito ativo para determinar a reintegração de posse à Agravante do imóvel objeto da demanda, determinando a desocupação voluntária do Agravado em 60 (sessenta) dias corridos (em razão de ser prazo de direito material), independentemente de audiência da parte contrária, deixando-o livre de pessoas e coisas, nos termos do art. 30, da Lei 9.514/1997, sob pena de se proceder a desocupação coercitiva.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso.

Liminar deferida (Id. 101804461).

Contrarrazões nas quais o agravado argumenta em síntese que não foi comunicado do leilão do imóvel, ao final pugna pelo desprovimento (Id. 119008960).

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

Acerca do pedido a decisão agravada assim se pronunciou:

“[...]
Avançando, com relação ao requisito do esbulho, esmiuçando o material cognitivo engendrado na relação processual, principalmente o conteúdo dos autos nº 1006216-34.2020.8.11.0015, que tramita na 3º Vara Cível desta Comarca, ajuizada pelo réu Rodrigues Dias contra Itau Administradora de Consórcios Ltda, é possível observar a existência de discussão acerca da regularidade do leilão do imóvel, objeto desta ação. Nesse contexto, é possível divisar, em um juízo de cognição sumária, que também não existem sinais exógenos, pautados em um juízo denso de probabilidade, da ocorrência do esbulho por parte do requerido, considerando que a regularidade do leilão encontra-se judicializada. Com efeito, para ocorrência do esbulho, mister se faz o quadrante de ato violento, clandestino ou precário, o que não se verifica
in casu.

Não se pode olvidar, ainda, a regra prevista no art. 1.211 do Código Civil, que dispõe que: “
quando mais de uma pessoa se disser possuidora, manter-se-á provisoriamente a que tiver a coisa, se não estiver manifesto que a obteve de alguma das outras por modo vicioso
”. Desta feita, considerando a ausência de que há vício manifesto na posse exercida pelo requerido, prudente que este continue na posse do bem.

Ante o exposto, ausentes os requisitos previstos nos art. 561 c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil,
INDEFIRO
o requerimento de tutela de urgência, mantendo-se o requerido na posse do imóvel. No tocante ao pedido de tutela cautelar de bloqueio de bens, em decorrência lógica da fundamentação acima, e para evitar repetições desnecessárias, bem como considerando que para o seu deferimento faz-se necessária a presença dos mesmos requisitos da tutela antecipada, os quais se encontram ausentes,
INDEFIRO
o pedido de bloqueios de bens do requerido.
” (Id. 6246880 dos autos de origem)

A ação de origem deste recurso é uma ação de reintegração de posse fundada em arrematação de imóvel por meio de leilão-extrajudicial.

Nesse contexto, esclareço desde já que é cabível ação de reintegração de posse fundada em leilão extrajudicial por força do art. 30 da Lei 9.514/1997. Confira-se:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. POSSE (BENS IMÓVEIS). AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CABIMENTO. BEM ARREMATADO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM BASE NA LEI 9.514/97. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL DESCONSTITUÍDA.
A Lei de alienação fiduciária permite, expressamente, a proposi
tura de ação de reintegração de posse pelo sucessor do credor fiduciário (arrematante), ainda que este não tenha tido posse anterior sobre o bem – inteligência do artigo 30 da Lei 9.514/97.
Desconstituída sentença de indeferimento da petição inicial que entendeu pelo cabimento de ação de imissão na posse. APELO PROVIDO. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70079067500, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em: 22-11-2018)

Outrossim, é certo que a medida cautelar proposta pelo agravado em face do banco agravante acaso exitosa resultará em perdas e danos e não impede a reintegração de posse da parte agravante, conforme expressamente previsto no parágrafo único do art. 30 da Lei 9.514/1997:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.

Parágrafo único.
Nas operações de financiamento imobiliário
, inclusive nas operações do Programa Minha Casa, Minha Vida, instituído pela
Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009
, com recursos advindos da integralização de cotas no Fundo de Arrendamento Residencial (FAR),
uma vez averbada a consolidação da propriedade fiduciária
,
as ações judiciais que tenham por objeto controvérsias sobre as estipulações contratuais ou os requisitos procedimentais de cobrança e leilão, excetuada a exigência de notificação do devedor fiduciante,
serão resolvidas em perdas e danos e não obstarão a reintegração de posse de que trata este artigo
.

(Incluído pela Lei nº 13.465, de 2017)

O argumento da parte agravada de que não foi comunicada do leilão pelo banco credor
não restou comprovado nos autos,
e, ainda que tal situação tenha ocorrido
a resolução da questão se dará por perdas e danos nos termos do parágrafo único do art. 30 da Lei 9.514/1997
.

Do mesmo modo a existência de ação proposta pela parte agravada questionando a validade do leilão não basta para impedir a concessão da liminar na ação de reintegração de posse. Em primeiro lugar porque extrapola os limites subjetivos da ação de reintegração. Em segundo lugar porque consoante já demonstrado eventual

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - ART. 30 DA LEI 9.514/97
- NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO -
ALEGAÇÃO DE SUPOSTA NULIDADE DO LEILÃO - QUESTÃO QUE EXTRAPOLA OS LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA AÇÃO POSSESSÓRIA
. Não se verifica violação ao princípio da não surpresa (CPC, art. 10) quando o magistrado decide exatamente acerca das matérias questionadas pelas partes no curso do processo.
De acordo com o artigo 30, da Lei nº 9.514/97, fica assegurado ao arrematante do imóvel em leilão público (art. 27, parágrafos 1º e 2º) a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em 60 (sessenta) dias, desde que comprovada, na forma disposta no art. 26, a consolidação da propriedade em nome do adquirente
. O vício de representação constitui mera irregularidade formal, não havendo que se falar em invalidade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor fiduciário.
A pretensão da agravante de discutir eventual nulidade/ilegalidade do leilão extrajudicial do imóvel é questão manifestamente inadmissível no âmbito desta ação de reintegração de posse ajuizada pelos arrematantes em desfavor dos devedores fiduciários despojados da posse do bem arrematado em leilão, porquanto extrapola seus limites objetivos e subjetivos
. (TJ-MG - AC: 10702150080068007 Uberlândia, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 29/07/2020, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/07/2020)

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para
determinar a reintegração de posse à Agravante do imóvel objeto da demanda, determinando a desocupação voluntária do Agravado em 60 (sessenta) dias corridos, independentemente de audiência da parte contrária, deixando-o livre de pessoas e coisas, nos termos do art. 30, da Lei 9.514/1997, sob pena de se proceder a desocupação coercitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022